Tribunal: TJMT
Processo: 1008517-28.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008517-28.2022.8.11.0000 - COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE(S): ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ALEX APIS DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX APIS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1000115-04.2021.8.11.0093), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente “há quase 01 ano e 03 meses”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 10.5.2022).
Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 3/5-ID 127105174), com documentos (fls. 6/656-IDs 127105176/127105178).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO